Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720034-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS, BERNADETE GONCALVES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: BERNADETE GONCALVES SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de CLAUDIA TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS e outros contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 46459691). O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ausência de impugnação específica. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de maio de 2023 14:30:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador